Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701639-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIPA AGRAVADO: MAURILIO ANTONIO DE CASTRO DIAS DA CUNHA, FLAVIA MARIA BATISTA D E C I S Ã O A parte Agravante, por meio da petição de ID 15679184, alega não ter mais interesse no julgamento do recurso, porque o novo devedor quitou a dívida perseguida na origem. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Brasília, 24 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora